Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Rol taxativo. Produção. Prova. Não cabimento. Recorribilidade diferida.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno objetiva a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade do disposto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, quanto às hipóteses expressamente previstas em lei para a interposição do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões.
4. A decisão que determina a produção de prova técnica por perito particular não trata do mérito da causa e não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, inclusive seu inciso XI.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o, 1.015 e 1.021, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354058, 07401917920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021; Acórdão 1347350, 07523566120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.